Tribunal: TJDFT
Processo: 0716354-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. PEÇAS NÃO GENUÍNAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR. DANO MORAL. REDUÇÃO EM OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de proceder aos devidos reparos na motocicleta do autor, no prazo de 15 dias, a fim de solucionar os problemas alegados, sob pena de multa diária, no patamar de R$ 1.000,00, até o máximo de R$5.000,00; condenou também a ressarcir ao autor a quantia de R$ 939,00 e a indenizá-lo por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Em preliminar, alega necessidade do recebimento do recurso no duplo efeito, ilegitimidade passiva e complexidade de matéria. No mérito, alega que a motocicleta já se encontrava fora da garantia e que já há havia sido desmontada em oficinas fora da rede credenciada. Acrescenta que os técnicos não identificaram nada de anormal na motocicleta. Por fim, informa que a sentença não fixou o prazo de início do cumprimento da obrigação de fazer. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34879844 Pág. 1 e 2) Contrarrazões apresentadas (ID 34879853).
3. Preliminar de efeito suspensivo. Nos processos que tramitam sob o rito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. No caso específico dos autos não há qualquer probabilidade da ocorrência de dano irreparável ao recorrente. Preliminar rejeitada. Recebo o recurso, portanto, somente no efeito devolutivo.
4. Preliminar de Ilegitimidade passiva. Consoante parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor, do qual decorre a possibilidade de responsabilização da parte YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA como empresa integrante da cadeia de fornecedores, na condição de fabricante do veículo e fornecedora de peças de manutenção. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de complexidade de causa. Na ausência da arguição da preliminar em contestação, resta preclusa a oportunidade da ré de levantar a questão sobre a necessidade de perícia. Tal questionamento somente no recurso inominado caracteriza inovação na tese defensiva, vedada em sede recursal, sob pena e supressão de instância e eventual ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ressalto que ainda que se trate de matéria de ordem pública, se sujeita ao duplo grau de jurisdição. Deixo, portanto, de conhecer a arguição.
6. Os documentos juntados aos autos demonstram que após o consumidor submeter sua motocicleta a diagnóstico e, por conseguinte, aos reparos apontados por técnicos de concessionária autorizada, o defeito persistiu e ao ser submetida à outra concessionária autorizada foi constatada a falha no primeiro serviço prestado, inclusive com utilização de peças não originais. Destaco que o laudo de ID 34879744 - Pág. 3 deixa claro que as peças não originais relatadas não se trata da correia (comprada e levada pelo autor), tampouco de itens de manutenção (velas e filtros), mas das peças da transmissão compradas na primeira concessionária em 03/08/2021. Resta, pois, caracterizada a falha no serviço e o dever de reparar.
7. Por outro lado, a sentença deixou de fixar o início do prazo para o reparo, devendo ser integrada para fixar o cumprimento da obrigação de fazer a partir do trânsito em julgado do acórdão.
8. No que toca ao dano moral, em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Todavia, as circunstâncias em que os fatos ocorreram superam situações normais que se deve esperar daqueles que fornecem serviços com autorização da fábrica (montadora). Conforme bem argumentado pelo juiz sentenciante o valor das peças e serviços disponibilizados nas autorizadas são notoriamente superiores e quando um consumidor opta por seu uso, tem a expectativa de que peças genuínas e mão de obra segura serão utilizadas, além da garantia do serviço prestado. A necessidade de refazer o serviço e mesmo assim não obter satisfação, já que o defeito permanece, ultrapassa o mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade. Dano moral configurado.
9. No tocante ao quantum, entendo que R$ 3.000,00 se mostra excessivo diante das circunstâncias do caso. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, reduzo o valor dos danos morais para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares conhecidas rejeitadas. Sentença reformada para fixar o início do prazo para cumprimento da obrigação de fazer a partir do trânsito em julgado do acórdão e reduzir o valor da condenação por dano moral para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.